Tribunal: TJBA
Processo: 0527167-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527167-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb

Advogado(s)
:

APELADO: CETREL S.A.

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, JOAO AGRIPINO MAIA, FLAVIO EL AMME PARANHOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. TEMA Nº 986 - STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

.
I. CASO EM EXAME

Apelação
manejada
em Mandado de Segurança, no qual se discute a legalidade da inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como a legitimidade ativa do consumidor final para pleitear a exclusão e a repetição de indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o consumidor final possui legitimidade ativa para questionar a incidência do ICMS sobre encargos de energia elétrica; e estabelecer se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, bem como os efeitos da modulação fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o consumidor final, na condição de contribuinte de fato, possui legitimidade ativa para propor ação, visando afastar a incidência indevida de ICMS sobre energia elétrica.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema nº 986) estabelece que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, por constituírem encargos inerentes à cadeia de fornecimento de energia elétrica, desde a produção até a operação final.

A legislação aplicável (art. 34, § 9º, do ADCT e arts. 9º, § 1º, II, e 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996) prevê que o imposto incide sobre o valor total da operação, abrangendo todas as importâncias cobradas do consumidor.

Os encargos de transmissão e distribuição são indispensáveis ao fornecimento de energia elétrica, não configurando relações autônomas, aptas a excluir sua incidência da base de cálculo do tributo.

O STJ modulou os efeitos da decisão, para resguardar contribuintes que, até 27/03/2017, possuíam tutela provisória vigente afastando a incidência, permitindo a exclusão temporária dos encargos até o marco fixado.

No caso concreto, a lide foi ajuizada em 04/05/2016, com concessão de tutela em 05/05/2016, enquadrando-se na modulação definida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: ADCT, art. 34, § 9º; LC 87/1996, arts. 9º, § 1º, II, e 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 927, III e § 3º, e 311, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.303/SC, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 08.08.2012 (repetitivo); STJ, Tema 986; STJ, REsp 1.163.020/RS; STF, Tema 176; STJ, AgInt no REsp 1.317.970/RS; EDcl no RMS 24.865/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelo nº

0527167-58.2016.8.05.0001
,
no qual figura como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrida
CETREL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.